Tribunal: TJMT
Processo: 1040908-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040908-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EMILTON JORGE DA SILVA - CPF: 411.216.861-68 (AGRAVADO), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito constitucional e processual civil. agravo de instrumento. ação de reparação de danos. ônus do custeio da prova pericial. distribuição dinâmica do ônus da prova. aplicação do tema repetitivo no 1.300 do
stj
. fatos constitutivos do direito do autor. recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou preliminares e determinou a realização de perícia contábil em ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por participante do PASEP, imputando ao Banco do Brasil S.A. o custeio integral dos honorários periciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a imposição integral ao réu do custeio da prova pericial, à luz do art. 95 do CPC; e (
ii
) saber se a definição do responsável pelo adiantamento dos honorários periciais deve observar a matriz de distribuição do ônus da prova fixada no art. 373 do CPC, especialmente à luz do Tema Repetitivo no 1.300/STJ.

III. Razões de decidir

3. O adiantamento dos honorários periciais deve observar a regra da distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC, evitando-se inversão indevida.

4. Conforme tese firmada no Tema 1.300/STJ, incumbe ao participante do PASEP comprovar o não recebimento dos valores em hipóteses de saque por crédito em conta ou folha de pagamento (PASEP-FOPAG), por se tratar de fato constitutivo de seu direito.

5. No caso concreto, os lançamentos impugnados se referem a pagamentos sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, razão pela qual a prova pericial interessa precipuamente ao autor, recaindo sobre este o encargo de sua produção.

6. A imposição de custeio integral ao agravante, sem análise da distribuição do ônus da prova, representa violação à tese vinculante do STJ e à lógica processual, sendo indevida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A definição do responsável pelo adiantamento dos honorários periciais deve observar a adequada distribuição do ônus da prova conforme o art. 373 do CPC. 2. Nas ações envolvendo saques em contas do PASEP, incumbe ao participante o custeio da prova pericial relativa a fatos constitutivos de seu direito, nos termos do Tema 1.300/STJ.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC,
arts
. 95, 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.162.222/PE (Tema 1300), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 10.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “Reparação de Danos Morais e Materiais” (Proc. no
1043256-30.2024.8.11.0041
)
, ajuizada por EMILTON JORGE DA SILVA, rejeitou matérias preliminares e de ordem pública e deferiu a prova pericial, por entender que as questões de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e prescrição deveriam ser afastadas, além de determinar que o requerido/agravante arque com os honorários periciais.

Agravante sustenta que a decisão interlocutória merece reforma, ao argumento de que incorreu em erro ao atribuir ao Banco do Brasil S.A. o ônus de custear a perícia contábil, aplicando, de modo inadequado ao caso, o art. 95 do Código de Processo Civil.

Aduz que, em atenção à regra do ônus da prova, a obrigação de recolher os honorários periciais deveria ser imposta à parte autora, que se beneficiaria diretamente da produção da prova para demonstrar o fato constitutivo de seu direito; subsidiariamente, requer a repartição da verba pericial entre os litigantes.

Pede, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com comunicação ao juízo de origem, e, ao final, o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada nos tópicos de inconformismo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito do recurso versa sobre a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ativo, em Agravo de Instrumento, para suspender, desde logo, a determinação que impôs ao réu/agravante o custeio integral dos honorários periciais fixados para a realização de perícia contábil em ação que discute suposta irregularidade na gestão de conta individualizada do PASEP.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicável ao Agravo de Instrumento por força do art. 1.019, I, do mesmo diploma, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora).

No caso, a ação originária versa sobre alegada falha na prestação do serviço por parte do Banco agravante na administração da conta individualizada do PASEP do agravado, consistente em suposta ausência de aplicação da devida correção monetária, com alegação de saldo zerado e de saques indevidos.

A decisão agravada, após afastar as matérias preliminares e a prejudicial de mérito, deferiu a produção de prova pericial contábil para dirimir a controvérsia e atribuiu, de forma integral, ao agravante o custeio da perícia, com fundamento no art. 95 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do provimento recursal evidencia-se, em juízo de cognição sumária, diante da necessidade de compatibilização entre o adiantamento da despesa pericial e a correta distribuição do ônus da prova delineada no art. 373 do Código de Processo Civil, especialmente à luz da orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.300, que disciplinou a dinâmica probatória nas ações envolvendo contestação de saques em conta individualizada do PASEP.

Segundo a tese firmada, cabe ao participante o ônus de provar os saques realizados sob as modalidades de crédito em conta e de pagamento por folha de pagamento (PASEP-FOPAG), por se tratar de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, competindo ao réu, por sua vez, comprovar a regularidade de saques efetuados em caixa nas agências bancárias, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento no Tema no 1.300:

“
Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.”

No caso concreto, em análise perfunctória, a prova pericial se apresenta como meio destinado, precipuamente, a aferir a conformidade dos índices e critérios de remuneração aplicados à conta individualizada do PASEP, bem como a natureza das movimentações impugnadas, incidindo, portanto, sobre fatos que se enquadram, em regra, como constitutivos do direito afirmado pela parte autora.

Com efeito, o banco agravante apresentou extrato (Id. 178907541) no qual consta o lançamento identificado como “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, descrição que indica pagamento efetuado por meio de folha de pagamento, relacionado a salário ou proventos do participante, hipótese expressamente contemplada na alínea “a” do Tema 1.300/STJ, cujo ônus probatório recai sobre o correntista.

DIREITO CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUALIZADA
PASEP .
SAQUES QUESTIONADOS. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1300/STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NÃO
RECEBIMENTO .
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, em razão da alegada má-gestão de conta individualizada do PASEP vinculada ao recorrido, com condenação ao pagamento de R$ 161 .647,84 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. II. Questão em discussão
2 .
Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável ao caso o entendimento firmado no Tema 1300/STJ quanto à distribuição do ônus da prova nas ações que versam sobre saques nas contas individualizadas do PASEP; (
ii
) saber se a ausência de comprovação do não recebimento dos valores pelo participante inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil do Banco do Brasil. III. Razões de decidir 3. O STJ, no julgamento do Tema 1300, firmou tese no sentido de que, nas hipóteses de saque por crédito em conta ou por Folha de Pagamento
( PASEP
-FOPAG), o ônus de demonstrar o não recebimento dos valores é do titular da conta PASEP, nos termos do
art
. 373, I, do CPC. 4. No caso, os saques identificados nos extratos da conta do recorrido ocorreram sob as rubricas "PGTO RENDIMENTO FOPAG" e "PGTO RENDIMENTO C/C", modalidades cujo ônus probatório compete ao participante.
5 .
A parte autora não apresentou contracheques ou extratos de sua
conta-corrente
do período correspondente para comprovar a inexistência dos créditos. 6. Diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a improcedência dos pedidos.
7 .
Não se verifica cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, pois a distribuição do ônus da prova e a ausência de elementos mínimos pela parte autora tornam desnecessária a produção dessa prova técnica. 8. Preclusa a oportunidade do apelante em requerer a produção da prova, não há nulidade a ser reconhecida.
IV .
Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos julgados
improcedentes .
Tese de julgamento: “1. Nas ações que discutem saques nas contas individualizadas do PASEP por meio de crédito em conta ou por Folha de Pagamento
( PASEP
-FOPAG), incumbe ao participante comprovar o não recebimento dos valores, nos termos do Tema 1300 do STJ. 2. A ausência de apresentação de extratos bancários ou contracheques pelo participante impede o reconhecimento de eventual irregularidade nos lançamentos da conta PASEP e afasta a responsabilidade civil do Banco do
Brasil .
” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC,
arts
. 373, I e II; CDC, art. 6o,
VIII .
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.162.222/PE (Tema 1300), Rel.
Min .
Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.09.2025.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10252750520248110003, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025).

Nessa perspectiva, a imposição automática e exclusiva do custeio da perícia ao agravante, sem a devida ponderação acerca da matriz do ônus probatório e da finalidade da prova técnica no caso concreto, revela-se juridicamente inadequada, por implicar indevida inversão indireta do ônus da prova, vedada pela orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, o perigo de dano encontra-se caracterizado, na medida em que a determinação de custeio imediato dos honorários periciais, especialmente com autorização de levantamento parcial no início dos trabalhos, impõe desembolso financeiro relevante e imediato ao agravante, com potencial dificuldade de reversão em caso de posterior provimento do recurso.

Diante desse cenário, a prova pericial mostra-se necessária à demonstração de fato constitutivo do direito alegado pela parte autora/agravada, seja quanto à eventual insuficiência de correção monetária, seja quanto à regularidade dos valores creditados, de modo que o encargo financeiro de sua produção deve acompanhar a adequada distribuição do ônus probatório, em estrita conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.300.

Portanto, verifica-se que a decisão agravada, ao atribuir ao agravante o custeio integral da perícia com base na aplicação meramente estática do art. 95 do Código de Processo Civil, deixou de observar a orientação vinculante quanto à distribuição do ônus da prova, circunstância que evidencia a probabilidade de provimento do recurso.

Diante d
o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso,
para reforma da decisão agravada, a fim de afastar a determinação que impôs ao agravante o custeio integral dos honorários periciais, devendo tal encargo ser suportado pela parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, em consonância com o Tema Repetitivo no 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026